Tribunal: TJPA
Processo: 0036696-19.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036696-19.2015.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO HERCULES ARAUJO NOGUEIRA

APELADO: WILSON DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0036696-19.2015.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: ANTONIO HERCULES ARAUJO NOGUEIRA

ADVOGADO: CARLOS ALBERTO BARBOSA PINHEIRO OAB/PA 7851

APELADO:
WILSON DE OLIVEIRA

ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO.

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVAS DOCUMENTAIS. FÁCIL ENTENDIMENTO. CONHECIMENTOS PERICIAIS. DESNECESSIDADE. MÉRITO. CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CAVAÇÕES DE POÇOS PARA EXTRAÇÃO DE ÁGUA MINERAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS JUNTADOS EXTRANHOS À DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O Apelante reproduz a narrativa da Inicial, no sentido de que as partes firmaram dois contratos de prestação de serviços, cujo objeto do primeiro era a concessão de lavra para a produção e comercialização de água subterrânea mineral no valor de R$ 37.000,00 e o segundo, a elaboração de acompanhamento de documentos para licenciamentos ambientais, no valor de R$ 20.000,00, junto à Secretaria de Meio Ambiente – SEMA e que por conta da não elaboração, por parte do Requerido, do Relatório Nacional de Proteção Ambiental (DNPM), teve que pagar multas e outras licenças ambientais.

2.

Verifica-se que a principal alegação em sede recursal reside na reclamação de descumprimento contratual, sob o argumento de que a não elaboração, por parte do Requerido, do Relatório Final junto ao Departamento Nacional de Proteção Ambiental (DNPM), ocasionou ao Requerente o pagamento de multas e outras licenças ambientais.

3.

Observa-se que o Autor afirma na Inicial que pactuou com o Requerido dois contratos de prestação de serviço – CPS Nº 26/10 e CPS Nº 27/10ª – sendo o objeto do primeiro para ESTUDOS HIDROGEOLÓGICOS e o segundo para ELABORAÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS. Porém, os dois contratos (id 17604505 - Pág. 5 a 17604506 - Pág. 7) referem-se a um único processo de mineração, o de nº 850.501/2009 e, em contrapartida, o Requerente apresentou multas por atraso de pagamento de taxa anual referente a um processo de mineração estranho ao processo pactuado entre as partes que, por sinal, foi impugnado pela parte Requerida em sede de Contestação. Logo, não se pode dizer que o fato gerador das multas se deu por desídia do Requerido em não elaborar o Relatório Nacional de Proteção Ambiental.

4.

Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2Âª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto relatado pela Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária Plenário Virtual - início às 14:00h, do dia
__
de
______
de
2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0036696-19.2015.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: ANTONIO HERCULES ARAUJO NOGUEIRA

ADVOGADO: CARLOS ALBERTO BARBOSA PINHEIRO OAB/PA 7851

APELADO:
WILSON DE OLIVEIRA

ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO.

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo ANTONIO HERCULES ARAUJO NOGUEIRA, objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente os pedidos formulados nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Dans Materiais e Morais por serviços não prestados, promovido pelo Apelante em desfavor de WILSON DE OLIVEIRA.

O Autor alega na Inicial que contratou o Requerido, ora Apelado, WILSON DE OLIVEIRA, na qualidade de geólogo, para a elaboração de estudos hidro geológicos para avaliar as condições da água em processo de escavação de poços para extração de água mineral, como também para a elaboração de documentos para o licenciamento ambiental junto a Secretaria do Meio Ambiente (SEMA).

Aduz, ainda, que o Requerido deixou de cumprir suas obrigações contratuais e, por conta de não ter apresentado o Relatório Final ao Departamento Nacional de Proteção Mineral (DNPM), o Requerido foi obrigado a pagar várias multas inflacionárias.

Diante do alegado, promoveu a presente Ação de Cobrança c/c Danos Materiais e Morais, requerendo a condenação do Requerido em R$ 120.781,79 (cento e vinte mil, setecentos e oitenta e um reais e setenta e nove reais).

Em sede de Sentença (ID 17604594), o Juízo de origem julgou pela improcedência do pedido, sob a fundamentação de ausência de provas dos fatos alegados.

Inconformada com a Sentença de improcedência, o Requerente interpôs o presente Apelo, sob alegação de ofensa ao princípio do contraditório, pelo indeferimento do pedido de realização de perícia técnica. Quanto ao mérito, alega que o Requerido, ora Apelado, não apresentou o Relatório Final ao Departamento Nacional de Proteção Mineral (DNPM) e não cumpriu o acordado nos contratos de prestação de serviços, situação que ocasionou multas ao Apelante no Valor de R$ 7.893,93, além de ter sido obrigado a pagar fiscalizações e renovação de licença ambiental, por desídia do Requerido em cumprir suas obrigações contratuais (id 17604595).

Citado, pessoalmente, para regularizar a representação processual, no sentido de constituir novo advogado, o Requerido, ora Apelado, manteve-se inerte (id 17604614 - Pág. 1).

Redistribuído, coube-me a relatoria.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Belém (PA), __ de _______ 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, PELO INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.

A Apelante alega a existência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que muito embora a Apelante tenha pugnado pela realização de perícia técnica, o juízo primevo julgou de forma antecipada o feito, o que impediu a apelante de produzir sua ampla defesa, consoante lhe garante dispositivo constitucional.

Em sentido contrária à alegação retro, o Art. 355., prever que "
o Juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença: quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência
".

Assim, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

Para que se tenha por caracterizado o cerceamento de defesa, em decorrência do indeferimento de pedido de produção de prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados aos autos, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 330, I, do Código de Processo Civil" (STJ, EDcl no AgRg no REsp 251.038/SP).

Ainda, impende ressaltar que o Magistrado é o destinatário das provas, em face das circunstâncias de cada caso, nos termos dos artigos 370 e 371, do CPC/2015.

Nesse sentido, em se tratando de matéria exclusivamente de direito, as partes juntaram documentos consistentes em contratos de prestação de serviço (id

17604505 - Pág. 5-8), termos de compromisso de parcelamento de multa, termos de notificação paga pagamento de multas
(id
17604508 - Pág. 2-3). Assim, verifica-se que o meio probante consiste em documentos previamente produzidos pelas partes e que estão acostados aos Autos, dispensando, portanto, a análise técnica de um
expert
.

Acrescento que é ônus da parte autora a prova dos fatos constitutivos de seu direito, de maneira que se não consegue provar na inicial minimamente o direito que pretende questionar judicialmente e pretende prová-lo por meio de perícia, o indeferimento do pleito se mostra o resultado mais adequado ante a ausência de prova do alegado.

Logo, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

MÉRITO

O Apelante reproduz a narrativa da Inicial, no sentido de que
as partes firmaram dois contratos de prestação de serviços, sendo o objeto do primeiro a concessão de lavra para a produção e comercialização de água subterrânea mineral no valor de R$ 37.000,00 e o segundo, a elaboração de acompanhamento de documentos para licenciamentos ambientais, no valor de R$ 20.000,00, junto à Secretaria de Meio Ambiente – SEMA e que por conta da não elaboração, por parte do Requerido, do Relatório Final para ser entregue ao Departamento Nacional de Proteção Ambiental (DNPM), teve que pagar multas e outras licenças ambientais. Assim, requer a responsabilização do Requerido, na forma de danos materiais e morais.

Pois bem, pelos fundamentos a seguir expostos, vejo que a Sentença não carece de reforma.

Verifica-se que a principal alegação em sede recursal reside na reclamação de descumprimento contratual, sob o argumento de que a não elaboração, por parte do Requerido, do Relatório Final junto ao Departamento Nacional de Proteção Ambiental (DNPM), ocasionou ao Requerente o pagamento de multas e outras licenças ambientais.

Das provas juntadas aos autos, no sentido de comprovar as multas aplicada, tem-se que o AUTO DE INFRAÇÃO 202/2010 (id 17604538 - Pág. 5) foi lavrado em 06.08.2010, ou seja, um mês antes da celebração dos contratos CPS 26/10 e CPS 27/10 (id 17604505 - Pág. 5) entre as partes. Logo, a referida infração não pode ser atribuída a má prestação de serviço da parte contratada, pois o fato gerador é datado antes do contrato realizado com o Requerido.

As demais multas têm como fato gerador o não pagamento ou pagamento fora do prazo legal da taxa anual por hectare
(id
17604507 - Pág. 9 e
id
17604508 - Pág. 2). Entretanto, verifica-se que o processo de mineração descrito nos autos de infrações corresponde, na verdade, ao processo de nº 850.759/2012, que não se consiste no processo de mineração referente ao contrato, ora analisado – processo 850.501/2009 – (id 17604506 - Pág. 4) e pactuado entre as partes.

Nesse sentido,
observa-se que o Autor afirma na Inicial que pactuou com o Requerido dois contratos de prestação de serviço – CPS Nº 26/10 e CPS Nº 27/10ª – sendo o objeto do primeiro para ESTUDOS HIDROGEOLÓGICOS e o segundo para ELABORAÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS. Porém, os dois contratos (id 17604505 - Pág. 5 a 17604506 - Pág. 7) referem-se a um único processo de mineração, o de nº 850.501/2009 e, como dito, o Requerente apresentou multas por atraso de pagamento de taxa anual referente a um processo de mineração estranho ao processo pactuado entre as partes que, por sinal, foi impugnado pela parte Requerida em sede de Contestação
(id 17604523 - Pág. 2).

Assim, observa-se que os documentos juntados pelo Requerente, ora Apelante, não tem efetivamente nenhuma relação com o acordo contratual discutido nos Autos, sendo documentos relacionados a situações jurídicas estranhas ao negócio jurídico pactuado entre as partes.

Nesse sentido é a Jurisprudência dos Tribunais Pátrios.

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA
. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO INADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA
. 1. De acordo com a legislação processual, ao distribuir o ônus da prova, cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. 2. Não obstante os fundamentos de fato alegados pelo autor, no sentido do descumprimento contratual por parte da ré, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, visto que não trouxe aos autos elementos mínimos aptos a comprovar o inadimplemento alegado. 3. Recurso conhecido e desprovido (TJ-DF 07200240920188070001 DF 0720024-09.2018.8.07.0001, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 03/05/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 21/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO
. SEM INTERESSE MINISTERIAL.RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a regra do art. 373, inciso I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. 2.Frisa-se que o ônus da prova é o encargo que a parte tem de trazer à lide elementos aptos a logra êxito daquilo que se propõe. O art. 373, I, do CPC estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. 3.Em vista disso é que assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova. Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. 2. Ausente, nos autos, conjunto probatório apresentado pelo autor a comprovação da celebração entre as partes do negócio jurídico que impute aos réus o pagamento da quantia de R$ 83.700,00 (oitenta e três mil e setecentos reais) 3. Apelação conhecida e não provida (TJ-MA - AC: 00133026920138100040 MA 0082092018, Relator: LUIZ GONZAGA ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 28/02/2019, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/03/2019 00:00:00).

Logo, não tendo o Autor provado os fatos alegados, na forma do Art. 373, a manutenção da Sentença de improvimento se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para manter integralmente a Sentença recorrida.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 11/09/2024